Tribunal: TJSP
Processo: 1071425-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência quanto ao indeferimento da inicial e extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante a não regularização de valor atribuído à causa.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção da Colenda 5a Câmara de Direito Público, em razão de decisão monocrática no agravo de instrumento no 2017505-72.2020.8.26.0000, interposto contra r. decisão que determinou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência quanto ao indeferimento da inicial e extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante a não regularização de valor atribuído à causa.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção da Colenda 5a Câmara de Direito Público, em razão de decisão monocrática no agravo de instrumento no 2017505-72.2020.8.26.0000, interposto contra r. decisão que determinou a regularização do valor atribuído à causa. O órgão jurisdicional que primeiro conhecer de determinada causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição que se impõe.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000928787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071425-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARO
TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação,
.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 17.635 (processo digital)
APELAÇÃO No 1071425-47.2019.8.26.0053
No ORIGEM: 1071425-47.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (6a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: FARO TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Cynthia Thome
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM. Insurgência quanto ao indeferimento da inicial e
extinção da ação, sem apreciação do mérito, ante a não
regularização de valor atribuído à causa.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção da Colenda 5a Câmara
de Direito Público, em razão de decisão monocrática no agravo de
instrumento no 2017505-72.2020.8.26.0000, interposto contra r.
decisão que determinou a regularização do valor atribuído à causa.
O órgão jurisdicional que primeiro conhecer de determinada
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e
para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados. Exegese do artigo 105 do
Regimento
Interno
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Redistribuição que se impõe.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por FARO
TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. em face da FAZENDA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
de
SANTIAGO
&
CINTRA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. objetivando a anulação da
decisão administrativa no 99/19, do despacho SPTC 1230/2019-DA e do
contrato celebrado entre a Superintendência da Polícia Técnico Cientifica de
São Paulo e a empresa Santiago & Cintra Importação e Exportação Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/9
Alega que a Polícia Civil do Estado de São Paulo decidiu promover a
contratação da referida empresa sem a abertura de processo licitatório sob
alegação de que os produtos por ela oferecidos eram "unicamente
capacitados" para atender as necessidades da Administração, sendo o caso de
efetuar a aquisição por meio de inexigibilidade de licitação (PA no DA
323/2019). Sustenta que houve concessão de benefício indevido, de modo
que devem ser anuladas as decisões administrativas que declararam a
desnecessidade da realização de licitação bem como o contrato que delas
resultou. Requer, a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada para
suspender a execução do Contrato até que sejam apuradas as ilegalidades dos
atos administrativos e instaurada a licitação para a aquisição dos
equipamentos pela Polícia. Ao final, pugna pela anulação da decisão
administrativa no 99/19, do despacho SPTC 1230/2019-DA e do contrato
celebrado entre a Polícia e a Santiago & Cintra. Atribuiu à causa o valor de
R$ 10.000,00 (fls. 30).
Foi determinada a regularização do valor da causa (fls. 512).
A autora requereu a reconsideração da decisão que determinou a
regularização do valor da causa (fls. 793), o que foi indeferido (fls. 807).
Foi determinado o cumprimento da decisão que determinou a
regularização do valor da causa (fls. 1136). Contra essa r. decisão a autora
interpôs recurso de agravo de instrumento no 2017505-72.2020.8.26.0000
(fls. 1139), o qual por decisão monocrática da lavra do Exmo. Des. Francisco
Bianco da C. 5a Câmara de Direito Público não foi conhecido (fls.
1157/1162).
Sobreveio r. sentença, cujo relatório adoto (fls. 1.165/1.168
proferida em 17.02.2020), que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos
seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/9
“Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, e JULGO EXTINTO o feito, sem
julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Arcará a autora com as custas processuais e honorários advocatícios, que
fixo no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, dividido
entre as rés, a partir da data da distribuição da ação, conforme índices
previstos na Tabela Prática do TJ vigente na data da execução.
Oportunamente, ao arquivo.
P. Intime-se.” (fls. 1.167/1.168)
O representante do Ministério Público de 1o Grau apresentou
petição de fls. 1.176 informando que ante a possibilidade da prática de atos
de improbidade administrativa, praticados por agentes públicos da Polícia
Civil do Estado de São Paulo, foi extraída cópia integral do presente feito a
fim de instruir futuro inquérito civil (fls. 1.176).
Apela a autora (fls. 1.177/1.192), alegando, em síntese, que a
Polícia Civil do Estado de São Paulo decidiu promover a contratação da
empresa Santiago & Cintra sem a abertura de processo licitatório, alegando,
para tanto, que os produtos oferecidos por tal empresa eram unicamente
capacitados para atender às necessidades da Administração. Por isso, afirmou
que seria o caso de efetuar sua aquisição por meio de inexigibilidade de
licitação (processo administrativo DA no 323/2019). Sustenta que por se tratar
de decisão administrativa nula, à Apelante não restou outra alternativa senão
o ajuizamento desta ação anulatória, por meio da qual demonstrou que os
produtos que a Polícia Civil pretende adquirir não são tecnicamente
singulares a ponto de impedir a realização de uma licitação pública e que há
diversos outros concorrentes capazes de oferecer produtos tecnicamente aptos
à execução das mesmas atividades. Alega que a r. sentença merece reforma,
pois o proveito econômico perseguido pela Apelante não é o do valor do
contrato celebrado entre a Santiago & Cintra e a Polícia. O pedido formulado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/9
pela Apelante concentra-se sobre a anulação da decisão que determinou a
contratação direta realizada entre a Santiago & Cintra e a Polícia. Como
decorrência dessa anulação, serão também derrubados, por arrastamento, o
ato administrativo que ratificou tal decisão, bem como o contrato dela
decorrente. Sustenta que o objetivo da Apelante está em meramente provocar
a realização de um novo procedimento licitatório, como medida de estrita
obediência à lei, e que certamente terá diversos outros concorrentes além da
Apelante e da Santiago & Cintra. Sustenta que a procedência da ação
anulatória de origem não produziria para a Apelante um benefício econômico
equivalente ao valor do contrato. Afirma que ainda que os pedidos tivessem
sido julgados integralmente procedentes e fosse realizada uma nova licitação
para contratação dos scanners pela Polícia, não haveria qualquer garantia de
que a Apelante seria a vencedora, de modo que não se justifica atribuir o
valor do contrato como o valor da causa, ao contrário do que restou
consignado na r. sentença recorrida. Alega que a pretensão anulatória está
voltada ao ato administrativo que autorizou a contratação da Santiago &
Cintra sem o devido processo licitatório, de modo que a desconstituição desse
contrato seria mera consequência da verificação de sua ilegalidade. Dessa
forma, sustenta que o artigo 292, II, do CPC não se aplica ao caso em
comento. Pleiteia, assim, a anulação da r. sentença e o prosseguimento da
demanda na origem com o valor da causa apontado pela ora apelante.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários arbitrados na r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões (fls.
1.201/1.214 e fls. 1.219/1.230).
O representante do Ministério Público de 1o Grau apresentou
parecer às fls. 1.247/1.254 pela manutenção da r. sentença.
A autora, ora apelante, apresentou oposição à realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/9
julgamento virtual (fls. 1.264).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
desprovimento do recurso (fls. 1.267/1.269).
É o relatório.
O presente recurso não merece conhecimento por esta
Colenda Câmara, diante da competência da C. 5a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça para conhecimento das questões
postas nestes autos, conforme se verá a seguir.
O Regimento Interno deste E.TJSP, em seu artigo 105, assim
dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não
rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do
processo ao desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou
em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o
Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição” (acrescentado pelo
Assento Regimental no 552/2016).
Compulsando-se os autos, observa-se que a autora interpôs
agravo de instrumento (no 2017505-72.2020.8.26.0000 fls. 1.139/1.153) em
face da r. decisão de fls. 512, que determinou a regularização do valor
atribuído à causa.
O recurso não foi conhecido em 06.02.3030, por decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/9
monocrática da lavra do Exmo. Des. Francisco Bianco (fls. 1.157/1.162).
Assim, no caso em tela, pertinente a aplicação do art. 105, do
RITJSP, por ficar evidente que aquele colegiado fracionário foi o primeiro a
tomar contato com a relação jurídica posta sub judice, de modo a caracterizar
sua prevenção.
Observa-se que, a despeito do agravo de instrumento não ter sido
apreciado pela C. Câmara, mas por decisão monocrática do Exmo.
Desembargador Relator, fica mantida a prevenção da C. Câmara, fixada pela
distribuição do recurso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados em situações
análogas:
COMPETÊNCIA. Prevenção. Hipótese em que, por força
da prevenção firmada nos termos do artigo 105 do RITJESP, o exame do
apelo cabe ao órgão judicante desta Corte que, em ocasião anterior,
apreciou recurso de apelação em ação de reintegração de posse
referente ao mesmo imóvel objeto da presente ação de usucapião, e
diretamente relacionada à presente ação. Não conhecimento do recurso
que gerou a prevenção. Irrelevância. Interpretação do disposto na
Súmula 158, desta Corte de Justiça. Declinação da competência pela
Colenda 12a Câmara de Direito Público. Julgamento suspenso.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. (TJSP; Apelação Cível
1056094-42.2018.8.26.0576; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro:
28/08/2020)
LICITAÇÃO. Certame promovido pelo Banco do Brasil
para contratação de empresa de prestação de serviço de contact center.
Prevenção da E. 12a Câmara de Direito Público, à qual foi distribuído o
agravo manejado contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de
urgência. Art. 105 do RITJSP. Recursos não conhecidos, com
determinação. (TJSP; Apelação Cível 1085325-53.2019.8.26.0100;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Prevenção. Apelação
cível. Existência de Agravo de Instrumento anterior, interposto após a
EC 45/2004 e a Resolução 194/2004 desta Corte, não conhecido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/9
Desembargador suscitado. Prevenção verificada. Súmula 158 do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Incidente acolhido para declarar a
competência da 9a Câmara de Direito Público”. (Conflito de
Competência no 0019881-36.2018.8.26.0000, Turma Especial de Direito
Público, relator Desembargador Carlos Monnerat, j. 10.08.2018);
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Prevenção da Colenda 4a Câmara de
Direito Público, em razão de decisão monocrática no agravo de
instrumento no 2053565-15.2018.8.26.0000, interposto contra decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O órgão
jurisdicional que primeiro conhecer de determinada causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. Exegese
do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Redistribuição que se impõe. Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1055766-66.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018)
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DIREITO CONSTITUCIONAL

PRETENSÃO
AO
FORNECIMENTO
DE
INSUMOS

NÃO
CONHECIMENTO PREVENÇÃO DA E. 9a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Prevenção da C. 9a
Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, tendo em vista
o julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento, processo no
2080123-63.2014.8.26.0000, em 28.5.14. 2. Inteligência do artigo 105
do RITJSP. 3. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré,
não conhecidos, com a determinação de redistribuição dos autos à C. 9a
Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça. (TJSP;
Apelação Cível 0005671-03.2014.8.26.0361; Relator (a): Francisco
Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das
Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2017;
Data de Registro: 19/12/2017)
A respeito do tema, oportuno destacar a orientação desta Egrégia
Corte de Justiça, solidificada através da Súmula no 158, aprovada pelo
Colendo Órgão Especial, verbis:
“Súmula 158: A distribuição de recurso anterior, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071425-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/9
que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência
em razão da matéria, cuja natureza é absoluta”.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, propondo sua remessa à Colenda 5a Câmara de Direito Público em
virtude da prevenção, nos moldes acima explicitados, com as homenagens e
cautelas de estilo.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA